Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por apelante e apelada em face de acórdão que havia acolhido preliminar de coisa julgada e extinguido, sem resolução do mérito, o pedido de condenação por danos morais, em demanda na qual se pleiteia o cancelamento de protesto indevidamente lançado após a declaração judicial de inexistência de contrato, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a existência de coisa julgada material quanto ao pedido de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o protesto realizado após a declaração judicial de inexistência do contrato configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inclusive quando a decisão incorre nas hipóteses descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A decisão embargada omite-se ao reconhecer coisa julgada material, embora inexistente identidade de pedidos e de causa de pedir entre a ação anterior e a presente demanda.
5. A ação anteriormente julgada versou sobre a inexistência do contrato e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, enquanto a presente demanda tem por objeto o protesto indevido realizado posteriormente à declaração judicial de nulidade contratual.
6. O protesto indevido constitui fato novo e autônomo, ocorrido após o trânsito em julgado da ação anterior, afastando a incidência da coisa julgada material.
7. O protesto de valores oriundos de contrato declarado inexistente evidencia falha na prestação do serviço e ilicitude da conduta da instituição financeira.
8. O dano moral, em hipóteses de protesto indevido, caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por decorrer da própria violação aos direitos da personalidade.
9. A fixação do valor indenizatório observa o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a gravidade do fato, as circunstâncias do caso concreto e precedentes jurisprudenciais, revelando-se razoável e proporcional o montante de R$ 5.000,00.
10. Inexistem fundamentos para reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração da apelada providos.
Tese de julgamento:
1. Não há coisa julgada material quando a nova demanda se fundamenta em fato posterior e distinto daquele apreciado em ação anterior, ainda que entre as mesmas partes.
2. O protesto de débito oriundo de contrato judicialmente declarado inexistente configura ato ilícito e falha na prestação do serviço.
3. O dano moral decorrente de protesto indevido prescinde de prova, por se caracterizar in re ipsa.
4. A indenização por dano moral deve ser fixada segundo o método bifásico, observadas as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1o; 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp no 2.513.837/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdãos no 2059599 e 2054141.